Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-56.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Usucapião extraordinária. Imóvel urbano. Determinada a juntada de planta e memorial descritivo, os apelantes/autores requereram prazo, o que fora concedido. Posteriormente, acostaram documentação incompleta. Alegação, em sede recursal, de alto custo para confecção dos documentos pendentes caracteriza inovação processual, o que não tem amparo legal. Os próprios apelantes reconheceram estar a

Ementa:
Usucapião extraordinária. Imóvel urbano. Determinada a juntada de planta e memorial descritivo, os apelantes/autores requereram prazo, o que fora concedido. Posteriormente, acostaram documentação incompleta. Alegação, em sede recursal, de alto custo para confecção dos documentos pendentes caracteriza inovação processual, o que não tem amparo legal. Os próprios apelantes reconheceram estar a documentação incompleta, tanto que pleitearam prorrogação de prazo. Preclusão lógica configurada. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, apta a sobressair. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000362-56.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
apelantes JULIO RODRIGUES PONTES (JUSTIÇA GRATUITA) e HILDA CARRINHO
PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ SCARCELLI FILHO (ESPÓLIO),
SHEREN SILVA SCARCELLI e WANGE INEZ MALACO SILVA SCARCELLI E
OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-56.2019.8.26.0539 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.000.362-56.2019.8.26.0539
Apelantes:
JULIO RODRIGUES PONTES E OUTRO
Apelados:
LUIZ SCARCELLI FILHO (ESPÓLIO) E OUTROS
Comarca:
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Voto n.o 45.241
Usucapião extraordinária. Imóvel urbano. Determinada a
juntada de planta e memorial descritivo, os apelantes/autores requereram prazo, o que fora
concedido. Posteriormente, acostaram documentação
incompleta. Alegação, em sede recursal, de alto custo para
confecção dos documentos pendentes caracteriza inovação
processual, o que não tem amparo legal. Os próprios
apelantes
reconheceram
estar
a
documentação
incompleta, tanto que pleitearam prorrogação de prazo.
Preclusão lógica configurada. Extinção do processo, sem
alcançar o mérito, apta a sobressair. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de pág. 220, que julgou extinto o processo, sem alcançar o
mérito, em usucapião extraordinária envolvendo imóvel urbano.
Alegam os apelantes que a sentença merece modificação,
pois descreveram o imóvel, os confrontantes e o tempo de posse, além de
juntarem certidão de matrícula e comprovante de IPTU. A seguir destacam que o
julgamento sem alcançar o mérito deve ser afastado, haja vista que o imóvel fora
descrito e individualizado, mas não houve a possibilidade de juntada da planta e
do memorial descritivo faltantes, uma vez que a confecção originaria alto custo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-56.2019.8.26.0539 -Voto no
3
sendo inviável para os recorrentes. Insistem que a inicial está apta ao
desenvolvimento regular do processo, pleiteando, afinal, o provimento do apelo
com anulação da sentença e regular sequência do feito.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 244/246.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Os próprios apelantes reconheceram a existência de
documentos faltantes, tanto que requereram prazo para a regularização, como
demonstra o disposto a págs. 189/190.
Por outro lado, apresentaram os documentos de págs.
200/210, porém, sem a planta de localização e ausência de memorial descritivo.
Desta forma, os apelantes, mesmo reconhecendo estar
incompleta a documentação necessária, tanto que requereram prazo para a
regularização, deixaram de cumprir integralmente o que fora determinado.
Assim, alegação genérica e superficial, nas razões do
recurso, sobre o alto custo de elaboração de planta e memorial descritivo
caracteriza inovação processual, o que não tem amparo legal.
Destarte, nada existe para ser alterado na sentença em
exame, pois a extinção do processo, sem julgamento do mérito, apresenta-se
adequada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293